Tribunal: TJDFT
Processo: 0703414-71.2020.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PROCEDIMENTO DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. APLICAÇÃO DA PENA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DO JUIZ-PRESIDENTE CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. ERRO OU INJUSTIÇA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os fundamentos devolvidos à Instância Recursal são delimitados pelo termo recursal, impondo-se a análise do recurso de forma ampla, nos moldes delimitados no referido Termo, à luz de todas as alíneas do art. 593, inciso III, do CPP, ainda que as razões tenham limitado à argumentação ao art. 593, inciso III, alínea "c" do CPP.
2. Depreende-se que os atos processuais produzidos, em momento posterior à pronúncia, foram realizados com observância do rito processual estabelecido no Título I, Capítulo II, do Livro II do CPP, de modo que não se verifica nulidade posterior à pronúncia.
3. Depreende-se das respostas aos quesitos que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à Lei. 4. O CPP apenas permite a interposição da apelação quando a decisão dos jurados é "manifestamente contrária" às provas coligidas aos autos. Assim, havendo provas aptas a sustentarem a tese adotada em plenário pelos jurados, não cabe ao Tribunal ad quem a sua alteração.
5. Tentativa: O quantum de aumento ou diminuição com hipótese da tentativa deve se basear no iter criminis percorrido pelo agente na execução de seu intento. 5.1 O agente do fato percorreu toda as fases do iter criminis, atingindo com eficiência o corpo da vítima (tentativa cruenta). 5.2. Assim, a fração de diminuição no mínimo legal de 1/3 (um terço) está consentânea com o iter criminis percorrido.
6. Os crimes de homicídio tentado e porte ilegal de arma de fogo devem ter suas penas somadas, nos termos do art. 69 do CP, uma vez configurado o concurso material no caso concreto.
7. Recurso conhecido e desprovido.